Tribunal: CARF
Processo: 11080.725307/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725307/2010-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.015 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SABEMI SEGURADORA S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente,
cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada
sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se somente aos fatos geradores
pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram
provimento. Ausentes, momentaneamente, os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e
Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Jorge Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Rodrigo Mineiro
Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo (suplente convocado), Erika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725307/2010-71
Fl. 13348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.725307/2010-71

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 12.869 a 12.890), e pelo contribuinte (fls. 13.305 a 13.059), contra o
Acórdão 1401-001.812, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Sejul do CARF
(fls. 12.834 a 12.867), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ABSORÇÃO OU CONSUNÇÃO.
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deve ser
aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração definitiva após
o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção
ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de
recolher em definitivo. Tratando-se de mesmo tributo, esta penalidade absorve aquela
até o montante em que suas bases se identificarem.
Ao Recurso Especial do contribuinte foi negado seguimento (13.208 a 13.213),
decisão contra a qual foi interposto Agravo (fls. 13.226 a 13.244), que foi rejeitado (fls. 13.278 a
13.291).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 12.894 a 12.899), a
PGFN defende que inexiste óbice legal para a exigência das multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas cumulativamente com a multa de ofício exigida pela falta de
recolhimento do imposto devido ao final do período de apuração, por caracterizarem penalidades
distintas, destacando que se trata de exigência aplicada a períodos posteriores à alteração do art.
44 da Lei 9.430 pela Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 12.957 a 12.965).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, é vasta a jurisprudência da 1a Turma da CSRF no sentido da
possibilidade de cumulação das multas a partir do ano-calendário de 2007, conforme adiante
exemplificado:
- Acórdão no 9101-004.667, de 16/01/2020, Relatora Adriana Gomes Rêgo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
Fl. 13349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.725307/2010-71

as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo que se falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. No caso em apreço, não
tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
- Acórdão no 9101-004.592, de 02/12/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se
somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Vejamos o que reza o art. 44 da Lei no 9.430/96, com as alterações em questão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Agora, a citada Súmula:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
O Voto Condutor do segundo Acordão citado traz um preciosa análise sobre a
sua não aplicação a partir de 2007:
A Súmula CARF no 105 menciona expressamente qual o dispositivo legal que
fundamenta a multa isolada cuja cobrança em concomitância com a multa de ofício é
vedada: inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Tal fato deixa patente que a
multa ali mencionada é aquela fundamentada na redação legal que vigia antes das
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007).
Esta conclusão é corroborada pelo fato de a Súmula ter sido editada apenas em
08/12/2014, muito tempo após a revogação do inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no
Fl. 13350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.725307/2010-71

9.430/1996 e o início da vigência da Lei no 11.488/2007. Caso fosse o desejo do CARF
que a Súmula se aplicasse indistintamente às multas isoladas anteriores e posteriores à
alteração de redação, seria esperado que a referência à multa fosse feita de forma
genérica, sem identificar apenas o fundamento legal antigo.

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 13351
DF CARF MF
Documento nato-digital